Tribunal: TJPA
Processo: 0004174-16.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004174-16.2016.8.14.0070

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELDERNEY MORAES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 217-A DO CPB – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – REFORMA DA SENTENÇA – INVIABILIDADE – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO DO
DECISUM
HOSTILIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I – Na espécie,
não se pode condenar ninguém por crime de estupro com base em suposições e sem prova cabal, ante a gravidade do crime e sua pena severíssima, não podendo a condenação ser alicerçada em reduzido grau de probabilidade, com assentamento em prova controversa, insegura e que não afastou todas as dúvidas possíveis acerca da acusação, enseja
ndo, por consequência,
um desate favorável ao acusado, em homenagem ao consagrado princípio da presunção de não culpabilidade. Assim, em face da

inexistência de provas suficientes aptas para sustentar o juízo condenatório, a despeito da palavra da vítima, que gerou contradições com as demais evidências do acervo, restando isolada, pois não houve outras provas que ratificasse a narrativa.

Portanto, em havendo razoável dúvida quanto à materialidade do delito fragilizando um eventual decreto condenatório, a manutenção da absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do "in dubio pro reo".

II - C
onsiderando as razões fáticas e jurídicas acima explanadas, conheço do recurso e nego-lhe provimento mantendo a decisão que absolveu o recorrido
das acusações descritas no tipo penal do
artigo 217-A do Código Penal, nos exatos moldes da fundamentação.

III -
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, inconformado com a r. sentença que absolveu ELDERNEY MORAES DA SILVA, das acusações descritas no tipo penal do
artigo 217-A do Código Penal, manejou o presente Recurso com o fim de obter a reforma da decisão prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA (ID 13750802).

Em suas razões, o recorrente sustenta (ID 13750803) reforma da decisão absolutória para condenar o recorrente nos termos do
art. 217-A do Código Penal.

Por sua vez a defesa do apelado asseverou, em contrarrazões, pelo improvimento do recurso de apelação interposto
(ID 13750809).

Nesta superior instância o
Custos Legis
, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID
4176922
).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a tecer um breve esboço dos fatos constantes do processo

Cuida-se de
Recurso de Apelação, interposto pelo MINISTERIO PÚBLICO, inconformado com a r. sentença absolutória do apelado ELDERNEY MORAES DA SILVA, prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA

Segundo o acervo processual, o recorrido teria feito um acordo com a ofendida para lhe dar presentes a sua escolha, desde que tirasse fotos nua, além de ser só dele, o abuso sexual ocorreu no caminho na comunidade Arumanduba. O réu chegou a dar um estojo de maquiagem a adolescente e após alguns dias, o acusado foi lhe entregar uma bolsa, dando o objeto por cima da janela da casa da vítima. A vítima, em depoimento especial, declarou que o denunciado praticou atos libidinosos através de pedidos de fotos nuas e de ser usada em troca de presentes.

Na espécie, o recorrente, após ter sido regularmente processado, foi julgado e ao final absolvido das acusações em face do crime do artigo 217-A do Código Penal. Inconformado, o Ministério Público, manejou o presente Recurso com o fim de obter a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo a análise do apelo.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Na espécie, o
Exame Sexológico (Pág. 59 do IPL), feito na ofendida, restou inconclusivo, para a prática de conjunção carnal, fato que, eventualmente, se alinharia com os relatos da ofendida, acerca da ocorrência de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Ademais, é cediço que
ausência do exame de corpo de delito, no crime de estupro, não tem o condão de configurar nulidade absoluta do processo. Precedentes do STJ"(AgRg no AREsp 272.952/DF, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, DJe 26/3/2013), sobretudo, quando existirem outras provas aptas a comprovar a materialidade delitiva.4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1784212/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 22/06/2021).

Dessa forma, havendo indícios nos autos, a suposta ação do recorrente, configuraria, em tese, conduta típica, antijurídica e culpável. Caso contrário, a absolvição seria regra que se impõe. Diante desse cenário, prudente avaliar a prova oral e material carreada aos autos, principalmente os relatos testemunhais, ocasião em que a mãe da menor WALNENORA DO SOCORRO PEREIRA ANDRÉ, asseverou que conhece o recorrente e que o fato teria acontecido no dia 05 de janeiro de 2016, quando a menor lhe confessou sobre o fato de que ELDER havia abusado dela, e que se fosse dele lhe daria celular em troca e tudo que quisesse, na ocasião ELDER a procurou e pediu para que não fizesse nada se não seria prejudicado no emprego. Ainda revelou que ELDER teve relação sexual com sua filha, com uso de preservativo, e que usaram uma banqueta para ficar da mesma altura do acusado. Por fui concluiu dizendo que ELDERNEY sempre presenteava sua filha, e que a pouco tempo sua sobrinha tinha pedido para ele comprar um celular no cartão e que a vítima era amiga de PAMELA, que sabia de tudo.

A ofendida L.A.S, em depoimento especial, relatou que foi para a escola com sua prima quando ele apareceu e disse que faria uma proposta e queria uma resposta. Então na volta foram até a casa dele e lá ele disse que fizessem tudo que ele queria daria qualquer coisa para elas, proposta foi aceita pela prima, mas que não ouviu. Que, foram na casa dele. mas a esposa chegou e saíram juntos. Que, o acusado falou que tinha uma boneca para dar para sua prima e uma bolsa para a depoente. Que, ele era muito amigo de sua mãe e familiares. Que, no outro dia foram para uma reza junto com a mãe. Ele chamou a sua prima e disse para ir com ele. Tirar fotos nuas para ele. Que deu o celular para elas tirarem fotos no banheiro, e depois devolvesse o celular para ele. A prima contou que foi com o acusado no estaleiro e lá ele tirou sua roupa, fez coisas com ela e lhe deu uma boneca. A depoente ficou triste porque eram muito amigas. Em outra situação perguntou para LUCIANA quando iria se juntar com ele; ficou muito angustiada, não respondeu nada. Elder disse que ia fazer uma última proposta, que se ela não se juntasse com ele ia postar sua foto e de sua prima. Ele só falava com elas escondido das outras pessoas. Ficou insistindo, dizendo que ia esperá-la no caminho atrás de sua casa. Caso contrário, a foto ia parar na internet. Disse que já tinha se juntado cinco vezes com PAMELA, Depois da denúncia fez novamente ameaça para as duas. Que, brigou com a prima porque percebeu que ela queria jogar tudo para a depoente. Não contavam para ninguém. No início o acusado dava dinheiro para elas levarem para a escola, depois parou. Que, em uma noite, teve coragem e contou toda história para seus pais. Disse para eles que aconteceu umas duas vezes, PAMELA confirmou a história para a mãe da depoente, mas negou para seu genitor. Que, a primeira vez que se juntou com ele ganhou maquiagem, da segunda vez ganhou uma bolsa. O acusado ia na casa da depoente quando estava brincando com Pamela e outras crianças e dizia que já estava na hora delas decidirem quem iria. Diz que da última vez foi ela que foi com ele, não queria, mas era ameaçada. Ele levou uma grade para ela se sentar, e ficar na altura dele. Disse que daria o celular dele para ela apagar as fotos dela e de sua prima, mas depois disse que as fotos estavam também no computador. Que, Pamela não confirma os fatos, porque tem medo do pai, sabe que vai apanhar muito. Que, Pamela Rodrigues André, tem 13 anos de idade. Que, a primeira vez ele mandou tirar a roupa, tirou a roupa dele e fizeram sexo, mas disse que não iria deixar, fechou a perna e depois correu. Da segunda vez, quando levou a grade, fizeram sexo, mas não foi profundamente, ela não deixou. Ela estava sentada e ele em pé, ele mandou abrir a perna, mas ela não deixou. Colocou a roupa e correu. Que, a primeira vez ele tocou seus seios, na segunda em suas partes íntimas.

Por ocasião das declarações de PAMELA RODRIGUES ANDRÉ, relatou:

QUE, na noite que LUCIANA foi até a sua casa, já estava dormindo e ela chegou e falou que ELDERNEY tinha usado dela, Afirma que com ela nada aconteceu. Que, soube que Luciana falou que estava escondendo o que havia acontecido porque seus pais a queriam bater, que não é verdade. Eu nunca andei com ele, não foi usada. Que, Luciana lhe contou que ele havia usado dela, mas não acredita porque ela é mentirosa. O pai de Luciana procurou seu pai e o convidou para matar o acusado, mas ele disse que jamais seria capaz que fazer algo assim. Que, ELDERNEY é seu vizinho da comunidade. Que era difícil ter contato com ele, somente quando ia com a mãe próxima de sua casa que geralmente está na companhia de sua mãe. Que, não sabe como o pai tomou conhecimento da história que também não sabe como ele reagiu, estava escuro, sabe que ele ficou muito triste. No outro dia conversou com seu pai, o qual lhe perguntou se era verdade e negou tudo.

Na espécie, prudente destacar os fundamentos utilizados pelo juízo para assentar a decisão, senão vejamos:

(...) No caso dos autos, em que pese as alegações da ofendida em sede de depoimento especial, entendo que as provas coligidas aos autos, são insuficientes para sustentar um édito condenatório, eis que a vítima alegou que praticou conjunção carnal com o acusado em duas ocasiões, contudo o exame pericial concluiu pela ausência de vestígios de conjunção carnal. Além disso, a prima da ofendida, a qual teria conhecimento de todos os abusos sofridos pela vítima, apresentou versão completamente diversa. Assim, somando-se a negativa de autoria por parte do acusado, o exame pericial negativo e o testemunho da menor Pamela Rodrigues André, não se pode afirmar, além da dúvida razoável, que houve a prática de estupro de vulnerável ou que o acusado seja o autor do crime. Não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado (ID
13750802 - Pág. 3).

Com efeito, cediço observar que as provas contantes do acervo, se resumem em um Laudo de Exame sexológico inconclusivo, em que pese a materialidade poder ser evidenciada por outros elementos, como as provas orais. Contudo, os relatos da vítima LUCIANA, que, em depoimento especial, revelou como os delitos teriam ocorrido, as vezes com riquezas de detalhes, e sempre citando sua prima Pamela André, como conhecedora de tudo que estaria acontecendo, inclusive sendo vítima do mesmo acusado. Por sua vez, Pamela André, em depoimento negou tudo, e de maneira veemente revelou que Luciana é uma mentirosa.

Destarte, temerário sustentar uma acusação de estupro, em face das provas contante do acervo, que declinam para dúvidas acerca do fato e de sua autoria, conforme a jurisprudência que se segue:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - MANUTENÇÃO DO DECRETO ABSOLUTÓRIO - NECESSIDADE - PROVA NEBULOSA EM RELAÇÃO À MATERIALIDADE E À AUTORIA DO APELADO - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. - Havendo dúvidas sobre a materialidade e a autoria do crime imputado ao apelado, a manutenção da absolvição é medida de rigor, com base no princípio do in dubio pro reo. (TJ-MG - APR: 00143607020208130431 Monte Carmelo, Relator: Des.(a) Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 19/04/2022, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/04/2022).

Na espécie, a
fragilidade do acervo probatório, à vista de declarações das vítimas, torna inconclusiva a indicação da autoria delitiva, impedindo, incontinenti, a cristalização de um édito condenatório. Da análise do acervo, permaneceu incerta e nebulosa a comprovação da autoria, presumindo-se pela fragilidade probatória para balizar uma condenação. Nesse viés, conveniente assegurar que para o convencimento judicial apto a solidificar um juízo de condenação, deve repousar sobre circunstâncias objetivas, com lastro probatório nos autos. Do contrário, a absolvição emerge como única medida, consagrando o princípio da prevalência do interesse do réu, in dubio pro reo.

Com efeito,
não se pode condenar ninguém por crime de estupro com base em suposições e sem prova cabal, ante a gravidade do crime e sua pena severíssima, não podendo a condenação ser alicerçada em reduzido grau de probabilidade, com assentamento em prova controversa, insegura e que não afastou todas as dúvidas possíveis acerca da acusação, ensejando um desate favorável ao acusado, em homenagem ao consagrado princípio da presunção de não culpabilidade. Assim, em face da

inexistência de provas suficientes aptas para sustentar o juízo condenatório, a despeito da palavra da vítima, que gerou contradições com as demais evidências do acervo, restando isolada pois não houve outras provas que ratificasse a narrativa.
Portanto, em havendo razoável dúvida quanto à materialidade do delito fragilizando um eventual decreto condenatório, a manutenção da absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do "in dubio pro reo".

De todo o exposto, considerando as razões fáticas e jurídicas acima explanadas, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E “DATA VÊNIA” O PARECER MINISTERIAL, NEGO-LHE PROVIMENTO, pelo que mantenho a decisão de primeiro grau, que absolveu ELDERNEY MORAES DA SILVA, das acusações descritas no tipo penal do artigo 217-A do Código Penal, nos exatos moldes da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/11/2023